Tribunal: TJES
Processo: 5008988-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008988-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANAILDA FACHETTI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA
. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

1.
O
caso dos autos necessita de avaliação pericial com o fim de se constatar o momento preciso da incapacidade permanente da agravante para exercer as atribuições do cargo de professora. A conclusão pericial será imprescindível para se averiguar, com a certeza que a atuação jurisdicional exige, qual seria a legislação aplicável ao caso da agravante, haja vista a mudança normativa ocorrida na Reforma da Previdência do Estado do Espírito Santo, levada a efeito pela Lei Complementar Estadual nº 938, em 1º de julho de 2020, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, inclusive os cálculos para se chegar aos valores dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais.

2.
N
ão se constata a probabilidade do direito e a urgência da medida de antecipação de tutela, pois a ação de revisão de aposentadoria de servidor público estadual para reconhecer o direito da agravante a receber proventos integrais possui complexidade probatória, com a necessidade de exame pericial médico para se definir, com segurança jurídica, na forma do princípio do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato), a regra normativa a ser aplicada ao caso dos autos.

3.
N
a interposição do agravo de instrumento nº 5001582-48.2023.8.08.0000, também de relatoria deste gabinete, que visava a fixação da competência (entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara Comum da Fazenda Pública) a agravante argumenta que a ação originária ostenta complexidade em razão do requerimento de perícia médica para que um profissional da área de oncologia ateste o início da incapacidade laboral da recorrente, razão pela qual foi deferida a antecipação da tutela recursal naquele processo, com o fim de determinar ao Juízo da Fazenda Pública a atribuição para processar e julgar o feito.

4.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por
ANAILDA FACHETTI

contra a
decisão
(ID n. 5704776)
proferida
pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que,
nos autos da
a
ção
de revisão de proventos previdenciários

ajuizada
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
IPAJM
),

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Nas
razões
recursais
de ID n. 5704767, aduz a
recorrente
que:
(i) “o IPAJM, diante do grave quadro clínico da
agravante
, ao invés de reconhecer de antemão que o caso se tratava de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, por mero arbítrio, preferiu deferir sucessivas prorrogações de licença médica, as quais somadas hoje representam um total de 1.654 dias de afastamento (ou seja, 4 anos, 6 meses e 10 dias)”; (ii) “ao longo dessa penosa trajetória – anos e anos de inúmeras prorrogações de licenças médicas –, o IPAJM resolveu finalmente, em nov/2021, conceder à agravante a aposentadoria por incapacidade definitiva com proventos iniciais aquém dos devidos, empregando 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição, quando o correto seria o pagamento por proventos integrais”; (iii) “todos os documentos juntados na origem, inclusive os produzidos unilateralmente pela autarquia recorrida, são uníssonos em demonstrar que a data da incapacidade da agravante é anterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 938/2020”; (iv) “o momento adequado para se observar quais normas integram o núcleo duro de direitos dos benefícios previdenciários reside no exato instante em que o beneficiário preenche os requisitos para a concessão da benesse, sob pena de ofensa direta ao princípio norteador do campo previdenciário-administrativo, o cânone do tempus regit actum”; (v) “como a agravante está incapacitada permanentemente, de fato, desde ago/2014 – como demonstrado em documentos médicos e aferido pelo conjunto probatório dos fatos –, não há motivos para que regras posteriores retroajam em contrapondo com o direito adquirido”.

Diante de tais argumentos fáticos e jurídicos, pugna pela “concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal para que o agravado pague o benefício de aposentadoria por incapacidade labutaria total da recorrente com proventos integrais”. No mérito, pede “a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória requerida na origem (processo nº 5004308-20.2023.8.08.0024), sobretudo para que a parte recorrida seja obrigada a pagar a aposentadoria por invalidez concedida à agravante com base nas regras vigentes ao tempo da incapacidade.

Pedido liminar indeferido no ID nº 6037986.

Contrarrazões ofertadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
IPAJM
)

no ID nº 6673073, em que pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Quanto ao objeto recursal, o
ponto central da controvérsia instada cinge-se
na possibilidade de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional na sua fase inicial
,
haja vista ter o Juízo a quo indeferido o pedido de concessão, desde já, da
aposentadoria
com proventos integrais
à agravante,
bem da vida
que constitui o pedido principal da ação
revisional
.

Verifica-se
que
, na origem,
a
agravante ajuizou ação revisional
de
sua aposentadoria
como servidora pública estadual (professora de língua portuguesa),
requerendo

o

processual deferimento de prova pe
ricial,
a ser realizada
por um oncologista para
avaliar
o início da
sua
incapacidade laboral.

A agravante descreve
que no ano de 2014 foi diagnosticada com câncer maligno de mama, submetendo-se à cirurgia e,
por impossibilidade física,

deixado de lecionar e exercer suas atividades habituais
como servidora pública estadual.

Nesse contexto,

narra que
o IPAJM
,
diante do diagnóstico e procedimento cirúrgico da autora, concedeu
sucessivas prorrogações de licença
para tratamento da saúde

e,
posteriormente,
em novembro de 2021,
deferiu
a

sua
aposentadoria por incapacidade
definitiva, com
o pagamento de
proventos
não integrais à remuneração da época (salário de benefício)
.

Analisando detidamente o pedido recursa
l
, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e da urgência da medida,
como já delineado quando da análise do pleito liminar,
observa-se que o caso
dos autos

necessita de avaliação pericial
com o fim de se
constatar o momento preciso
da incapacidade permanente da agravante para exercer as atribuições do cargo de professora.

A conclusão pericial será imprescindível para se
averiguar
, com a certeza que a atuação jurisdicional exige, qual seria a legislação aplicável ao caso da agravante
, haja vista a
mudança
normativa
ocorrida na Reforma da Previdência do Estado do Espírito Santo,
levada a efeito pela Lei Complementar Estadual nº 938, em 1º de julho de 2020, que alterou a Lei Complementar Estadual nº 282/2004,
inclusive os

cálculos para se chegar aos
valores dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais.

Assim,
não se constata,
ainda,
a probabilidade do direito e a urgência da medida de antecipação de tutela,

pois a ação de
revisão de aposentadoria
de servidor público estadual
para reconhecer
o direito da agravante a receber
proventos integrais
possui
complexidade probatória, com a necessidade de exame pericial médico
para se definir,
com segurança jurídica,

na forma do princípio do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato)
,
a regra normativa a ser aplicada ao caso dos autos
.

Nesse sentido a jurisprudência
deste Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DOENÇA GRAVE. PERÍCIA TÉCNICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, que em sede de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por doença grave (alienação mental). 2.
Agravante empossada no Cargo de Analista Judiciário, passou a sofrer de doenças psicológicas, sendo aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em virtude da doença não estar configurada como doença grave, na forma do parágrafo único, do art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004.
3.Em sede de antecipação de tutela, não se faz razoável a ampliação do benefício, sobretudo em casos como este, que dependem de dilação probatória. 4. Considerando a necessidade de dilação probatório, inclusive pericial, que possibilite comprovar eventual direito à Agravante, verifico ausente, nesta fase, o fumus boni juris necessário para que a medida requerida, neste Grau de Jurisdição, seja deferida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Data: 16/Mar/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005363-49.2021.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Destaca-se, por fim, que, na interposição do agravo de instrumento nº 5001582-48.2023.8.08.0000,
também de relatoria deste gabinete,
que visava a fixação da competência (entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara Comum da Fazenda Pública)

a agravante a
rgumenta que a
ação originária ostenta complexidade
em razão do
requerimento
de
perícia médica
para que um profissional da área de oncologia
ateste o início da incapacidade laboral da recorrente
,
razão pela qual foi deferida a antecipação da tutela recursal naquele processo, com o fim de determinar ao Juízo da
Fazenda Pública
a atribuição para processar e julgar o feito
.

Ante o exposto
,
conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
, mante
ndo
a
decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.